Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-11.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001506-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), VITOR HUGO MARTINI AVANZINI - CPF: 048.822.421-76 (AGRAVANTE), JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS MARTINS - CPF: 055.531.611-42 (AGRAVADO), I. V. V. M. (AGRAVADO), P. H. V. M. (AGRAVADO), E. E. V. M. (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS MARTINS - CPF: 055.531.611-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001506-11.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE ESPOSO E GENITOR – PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PENSÃO MENSAL DEFERIDA - REQUISITOS DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À ESPOSA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de parente, no caso o esposo e pai, porquanto demonstrada a dependência econômica da esposa e presumida a dos filhos menores que dispensa outro tipo de prova.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1001506-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VITOR HUGO MARTINI AVANZINI.

AGRAVADOS: JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS MARTINS, I. V. V. M., P. H. V. M. e E. E.V. M..

Processo na Origem n.º 1019862-43.2022.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
VITOR HUGO MARTINI AVANZINI
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1019862-43.2022.8.11.0015) proposta por
JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS MARTINS, I. V. V. M., P. H. V. M. e E. E.V. M
contra
VITOR HUGO MARTINI AVANZINI
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 156588189 - Pág. 56/59): deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que o requerido pague pensão mensal, no valor de 2/3 do salário do salário-mínimo

vigente à época de cada pagamento até ulterior deliberação judicial.

AGRAVO
:
VITOR HUGO MARTINI AVANZINI
requer, preliminarmente a concessão efeito suspensivo à decisão agravada.

Alega que estão ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a decisão que deferiu o pedido de pensão aos filhos do falecido se baseou em inquérito preliminar e há evidências de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Argumenta que a principal causa do acidente foi a falta de sinalização adequada de que o veículo estava estacionado à margem da rodovia, estrada rural e sem visibilidade.
Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão e afastar a obrigação de pagar a pensão e, no mérito, busca a reforma da decisão para ratificar a liminar.

CONTRAMINUTA
(ID 160120669): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 160420171): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001506-11.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
VITOR HUGO MARTINI AVANZINI
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que o requerido, ora agravante, pague pensão mensal aos autores, no valor de 2/3 do salário do salário-mínimo

vigente à época de cada pagamento até ulterior deliberação judicial

O agravante relata que se envolveu em um acidente de trânsito, em 10/04/2021, com SIDNEI GERALDO MARTINS e outros, sendo que este faleceu no local em consequência dos ferimentos.

Seus filhos I. V. V. M, P. H. V. M e E. E. V. M., menores impúberes, representados por sua genitora, JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS MARTINS, também requerente, ingressaram com a presente demanda, com a finalidade de obter reparação civil, porquanto atribuem a morte de seu genitor/esposo ao excesso de velocidade com que, supostamente, o agravante trafegava no momento do acidente
.

Formularam pedido de tutela de urgência para que o requerido fosse compelido a pagar-lhes, mensalmente, uma pensão no valor de 2/3 do salário-mínimo, o que foi deferido e constitui o objeto da decisão ora agravada.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o julgamento final.

No caso, se observa que o laudo pericial constante do Inquérito Policial aponta no sentido de que o acidente decorreu do excesso de velocidade com que o requerido trafegava por uma estrada sem pavimentação, no período noturno.

Some-se a esse o fato de que não possuía habilitação e que teria usado o carro do avô, sem o consentimento deste, e que sua velocidade não ultrapassava 70 km, como declarou em seu depoimento à autoridade policial (ID 156588189 - Pág. 38).

As testemunhas, dentre elas o único sobrevivente do acidente DENISVALDO DE CAMPOS OLIVEIRA, foram categóricas ao afirmar que o agravante imprimia velocidade aproximada de 70 km/h e que após o acidente foram retirados do veículo vasilhames de bebidas alcoólicas (ID 156588189 - Pág. 36).

A testemunha ZULEIDE BEZERRA SILVA afirmou que: “QUE na data do fato, após recentemente ter escurecido, estava retornando da pescaria no Alagado indo para sua chácara que fica nas imediações da estrada Atlântica e relata que no trajeto, avistou o automóvel Strada de cor branca que ultrapassou pela declarante que estava juntamente com seu esposo em outro automóvel na estrada; Que devido a estrada ser de chão e possuir alguns buracos, percebeu que o veículo estava em alta velocidade e que no momento em que foi desviar de um buraco que havia na pista notou que o automóvel quase capotou; Que o esposo da declarante ao perceber a alta velocidade do veículo, ainda comentou com ela; - Nossa, não sei porque correr desse jeito” (ID 156588189 - Pág. 37).

As vítimas, por sua vez, estacionaram o carro à margem da estrada, com o objetivo de trocar um pneu furado, quando foram atingidos pelo veículo conduzido pelo agravante e arremessados à longa distância, dois deles vindo a óbito na mesma hora.

Portanto, a alegação de que a vítima, pai dos agravados, estava alcoolizado em nada contribuiu para a dinâmica do acidente, porque no momento em que foi atingido estava do lado de fora do veículo e posicionado atrás desse para retirar o material necessário à troca do pneu.

Do mesmo modo, o local onde estava parado o veículo era o único onde poderia estar e com espaço suficiente para a passagem de outros veículos, o que foi declarado pelas testemunhas.

Resta assim demonstrada a probabilidade do direito dos autores, porquanto estabelecido o nexo causal entre o acidente e a morte de seu pai/esposo, como consequência da negligência e imprudência do agravante na condução do veículo.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o falecido contribuía com a maior parte da renda familiar, e que, no momento, sua cônjuge encontra-se desempregada, de modo que esta e os filhos necessitam da pensão arbitrada para suprir suas despesas básicas.

Nesse passo, não só se verifica a dependência econômica da esposa em relação ao falecido, mas também restou demonstrado que os demais agravados são ainda crianças, cuja dependência econômica do falecido pai é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – RÉU QUE INVADIU A CONTRAMÃO – CULPA CARACTERIZADA - FALECIMENTO DA VÍTIMA – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO AO FILHO DO DE CUJUS – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A pensão mensal prevista no art. 948, inciso II, do Código Civil tem caráter alimentar e é devida quando houver dependência econômica entre o pretendente e a vítima sendo certo que, em relação aos filhos menores, a dependência financeira é presumida". (TJ-SP - AC: 10014483420158260238 SP 1001448-34.2015.8.26.0238, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 26/04/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO COMBATIDO - INOCORRÊNCIA - MENOR IMPÚBERE - DEPENDÊNCIA PRESUMIDA - TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 43 DO STJ - PENSÃO DEVIDA A FILHO MENOR - TERMO FINAL - 25 ANOS DE IDADE - PRECEDENTES - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO IMPROVIDO.

1. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado (CPC, art. 131), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.

2. Verifica-se, da análise dos autos, que o entendimento do v. acórdão recorrido de que, "
em se tratando de filho menor, especialmente impúbere, a sua dependência econômica em relação ao pai e sua necessidade alimentar se presumem, não necessitando, por conseqüência, de serem demonstradas por qualquer meio de prova, pois o seu caráter alimentar não pode ser invocado senão em benefício do menor, e nunca para prejudica-lo" é correto e não merece qualquer reparo
.

3. O entendimento desta egrégia Corte é de que a pensão devida ao filho menor, em razão de acidente de trânsito, deve estender-se até quando aquele completar a idade de 25 anos.

4. O agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos e nem especificou claramente os fatos e circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sendo insuficiente a simples transcrição de ementas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 718.562/MG, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/8/2008, DJe de 25/8/2008.)

Esclarece-se, por oportuno, que o valor arbitrado em 2/3 do salário mínimo minimiza o risco de irreversibilidade da medida, até porque tal argumento não pode obstar o sustento das crianças, ainda mais quando não se trata de valor excessivo.

Desse modo, considerando que os alimentos provisórios visam proteger a esposa e os filhos menores do falecido, bem como levando-se em conta que as provas que ainda serão produzidas demonstrarão a real situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, mostra-se prudente manter a determinação de que o requerido, ora agravante, paguem o valor de
2/3 do salário-mínimo
, até o julgamento do mérito da ação, quando o Juízo, melhor informado pelos outros elementos que virão aos autos, poderá decidir com maior certeza e segurança sobre a sua manutenção e quanto ao valor arbitrado.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a condenação do requerido ao pagamento de alimentos provisórios no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, à esposa e filhos menores do falecido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023